Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Direito processual civil. Apelação civil. Inovação recursal. Preliminar rejeitada. Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de título. CDA. Reconhecimento da procedência do pedido. Art. 90, §4o, do CPC. Redução dos honorários pela metade. Possibilidade. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido.
I. Preliminar
1. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, não se configurando inovação recursal, mesmo que a tese combativa seja arguida após a sentença, nos Embargos de Declaração.
II. Caso em exame
2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor, em 10% sobre o valor atualizado da causa, no limite de até 200 (duzentos salários mínimos) e 8% naquilo que exceder.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve reconhecimento da procedência do pedido pelo DF, sendo, portanto, cabível a minoração dos honorários advocatícios pela metade, como determina o art. 90, § 4o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Reconhecida a procedência do pedido do autor pelo réu que, antes mesmo de apresentar contestação, cancelou as CDAs mencionadas na petição inicial, bem como afirmou que o pedido de protesto retornou sem sua efetivação, imperiosa a aplicação dos termos do art. 90, §4o, do CPC, com a redução dos honorários pela metade.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 90, § 4o.